Tribunal: TJMT
Processo: 0004614-79.2015.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004614-79.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[METODO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 08.986.486/0001-90 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 890.286.198-87 (APELANTE), ALINE RODRIGUES DE SOUZA MULLER - CPF: 034.217.301-48 (ADVOGADO), HUGO HENRIQUE GARCIA - CPF: 283.536.968-60 (APELANTE), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (APELADO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), OLDEMAR MARIANO - CPF: 038.905.209-44 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), METODO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 08.986.486/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO COM BASE NA DATA DA INADIMPLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Depósito que julgou procedente o pedido, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento em dinheiro do equivalente a 110.649 sacas de 60kg de milho, com base na cotação de novembro de 2015, corrigido pelo IPCA e com juros de mora desde a citação, além das custas e honorários advocatícios. Os apelantes alegam ilegitimidade passiva, por suposto cumprimento da obrigação e posterior cessão do armazém a terceiro, e requerem, subsidiariamente, a alteração da data-base para apuração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes podem ser exonerados de sua responsabilidade como depositários em razão da cessão do armazém a terceiro; (ii) estabelecer se o valor da saca de milho deve ser fixado com base na data contratualmente prevista para retirada (31/08/2015) ou na data da efetiva inadimplência (novembro/2015).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de depositários contratualmente assumida pelos apelantes gera responsabilidade objetiva pela guarda, conservação e entrega do bem, não sendo afastada pelo mero depósito físico do produto no armazém.

4. A alienação do estabelecimento empresarial não exime os apelantes de suas obrigações previamente assumidas, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, permanecendo responsáveis solidariamente com o adquirente.

5. A substituição de devedor exige consentimento expresso do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil, o que não ocorreu no caso em análise.

6. A fixação do valor da indenização deve considerar o momento da inadimplência, conforme art. 904 do CPC e art. 944, caput, do Código Civil, sendo correta a utilização da cotação da saca de milho em novembro de 2015, quando se frustrou a entrega do produto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depositário contratual permanece responsável pela restituição do bem até sua efetiva entrega, mesmo após a cessão do estabelecimento empresarial.

2. A substituição do devedor exige consentimento expresso do credor, sem o qual subsiste a responsabilidade do devedor original.

3. O valor da indenização em ação de depósito deve corresponder ao valor de mercado do bem na data da inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 904; 85, § 2o e § 11. CC, arts. 299, 389, parágrafo único; 406, § 1o; 944, caput; 1.146. Lei no 9.973/2000, art. 6o, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0004614-79.2015.8.11.0086.

HUGO HENRIQUE GARCIA E MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ALTERNATIVE ASSETS I.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Depósito no 0004614-79.2015.8.11.0086, ajuizada por X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, dada a impossibilidade de entrega do bem, condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do equivalente a 110.649 (cento e dez mil, seiscentos e quarenta e nove) sacas de 60kg cada de milho em dinheiro à autora, levando em consideração o preço da saca de milho do mês de novembro/2015, nos termos do artigo 904 do Código de Processo Civil, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e com incidência de juros de mora desde a citação, nos 389, parágrafo único e 406, § 1o, ambos do Código Civil. Por consequência, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (ID 301908381).

Irresignados, os réus/apelantes aduzem, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sustentando que: (i) cumpriram integralmente suas obrigações contratuais com a entrega do produto no armazém; (ii) a responsabilidade pelo depósito foi transferida ao novo proprietário do Armazém Método, Sr. Murilo Ferraz de Camargo, conforme contrato de cessão empresarial datado de 01/11/2015; (iii) o produto estava devidamente depositado no armazém até a data da sucessão empresarial, conforme comprovado por vistorias realizadas em 26/10/2015.

No mérito, argumentam que, caso mantida a condenação, o valor de referência da saca de milho deveria ser o da data contratualmente prevista para retirada (31/08/2015), e não o de novembro de 2015 como fixado na sentença (ID 301908384).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 301908389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, os apelantes fundamentam sua alegação de ilegitimidade passiva em dois argumentos principais: (i) o cumprimento integral da obrigação de entrega do produto no armazém; e (ii) a transferência da responsabilidade ao novo proprietário do armazém, Sr. Murilo Ferraz de Camargo, a partir de 01/11/2015.

Quanto ao primeiro argumento, é incontroverso nos autos que o produto foi efetivamente depositado no armazém, conforme demonstram as notas fiscais juntadas. Contudo, tal fato, por si só, não exime os apelantes da responsabilidade pela guarda e posterior restituição do bem depositado.

O contrato firmado entre as partes, além da compra e venda do milho, estabeleceu claramente uma relação de depósito, na qual os apelantes figuraram expressamente como fiadores e depositários, assumindo a obrigação de guarda e conservação do produto até sua efetiva entrega à compradora.

A Lei no 9.973/2000, que dispõe sobre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, estabelece em seu art. 6o, que “o depositário é responsável pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega dos produtos que tiver recebido em depósito”.

Ainda dispõe em seu § 2o que “o presidente, o diretor e o sócio-gerente da empresa privada, ou o equivalente, no caso de cooperativas, assim como o titular de firma individual, assumirão solidariamente com o fiel responsabilidade integral pelas mercadorias recebidas em depósito”.

Quanto ao segundo argumento, relativo à transferência da responsabilidade ao novo proprietário do armazém, também não prospera.

Isso porque a alienação do estabelecimento empresarial ocorrida em 01/11/2015 não tem o condão de exonerar automaticamente os apelantes das obrigações previamente assumidas.

O artigo 1.146 do Código Civil estabelece que “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

Ademais, não há nos autos prova de que o autor/apelado tenha sido formalmente notificado sobre a transferência da empresa e concordado com a substituição do depositário, requisito essencial para a exoneração da responsabilidade dos apelantes, conforme dispõe o art. 299 do Código Civil. “Verbis”:

“É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.”

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a controvérsia cinge-se à definição do valor de referência da saca de milho para fins de indenização: se o preço vigente em 31/08/2015 (data contratualmente prevista para retirada) ou em novembro de 2015 (data em que se constatou a impossibilidade de restituição do produto).

A sentença fixou o valor da saca de milho em R$ 18,44, com base na cotação de novembro de 2015, por ser este o período em que houve efetiva tentativa de retirada dos grãos, frustrada pela ausência do produto no armazém.

Tal critério está em consonância com o disposto no artigo 904 do Código de Processo Civil, que prevê, em caso de impossibilidade de restituição da coisa, o pagamento do equivalente em dinheiro, com perdas e danos.

Embora o contrato tenha estabelecido inicialmente o prazo de 31/08/2015 para retirada do produto, restou demonstrado nos autos que, por acordo entre as partes, o milho permaneceu depositado após essa data.

Com efeito, conforme depoimento do informante Humberto Clovis Rios Junior, “na época do fechamento do contrato, como o preço do milho estava ruim, ajustaram que a retirada seria entre novembro e dezembro”.

Ademais, os próprios apelantes reconhecem em suas razões recursais que o produto ainda estava depositado no armazém em 26/10/2015, quando foram realizadas vistorias acompanhadas por prepostos da CGG Trading.

Nesse contexto, é correto considerar como marco temporal para fixação do valor da indenização a data em que se constatou a impossibilidade de restituição do bem, ou seja, novembro de 2015, quando a apelada diligenciou para retirar o produto e não o encontrou, inclusive registrando boletim de ocorrência.

O “caput”, do artigo 944, do Código Civil determina que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, e, nesse sentido, é evidente que a indenização deve corresponder ao valor real de mercado do bem não entregue na data da inadimplência.

Portanto, a sentença aplicou corretamente o critério jurídico e econômico de quantificação do prejuízo, não havendo razão para sua modificação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025